Tribunal: TJBA
Processo: 8004621-05.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004621-05.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Advogado(s)
:
DANILO GALLARDO CORREIA, MAURICIO MARQUES DOMINGUES

APELADO: JOAO NASCIMENTO FONSECA FILHO

Advogado(s)
:
VANESSA MATOS FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS. VIABILIDADE DA VIA POSSESSÓRIA. CONVERSÃO DA TUTELA EM INDENIZAÇÃO. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

I. CASO EM EXAME

Ação de reintegração de posse ajuizada por particular contra sociedade empresária, sob alegação de invasão parcial de imóvel de sua posse, com pedido de retorno à posse e indenização por perdas e danos.

Sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a reintegração de posse na área de 1.724,11m2, e improcedente o pedido indenizatório.

Apelação interposta pela ré sustentando ausência de posse anterior do autor, inexistência de esbulho, inadequação da via possessória, e cerceamento de defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é adequada a via possessória diante da alegação de sobreposição de matrículas; (ii) saber se houve comprovação da posse anterior e do esbulho; (iii) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas; e (iv) saber se é possível converter a tutela reintegratória em indenização por perdas e danos diante da consolidação de construção comercial no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de sobreposição de matrículas não afasta a adequação da ação possessória, que visa tutelar a posse fática, sendo desnecessária a discussão sobre propriedade.

Comprovação da posse anterior mediante pagamento de tributos e indícios de delimitação da área desde 2011, conforme laudo pericial, que também constatou o esbulho pela construção de estrutura sobreposta ao imóvel do autor.

Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC: exercício da posse, ocorrência do esbulho, sua data e perda da posse.
8. Não caracterizado cerceamento de defesa, pois houve produção de prova pericial suficiente à formação do convencimento judicial, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

Diante da consolidação de estrutura comercial da apelante no terreno e dos princípios da função social da posse, proporcionalidade e efetividade, a reintegração foi convertida em obrigação de indenizar.

Aplicação do art. 499 do CPC, com apuração do valor devido em liquidação, conforme arts. 509 e 816, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e parcialmente provida, para reformar a sentença e determinar a conversão da reintegração de posse em condenação da ré ao pagamento de indenização a ser apurada em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 370, 479, 499, 509, 561, 816, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada:

TJGO - Apelação 0148966.15.2012.8.09.0144

STJ - AgInt no AREsp 1031176/SP

TJBA - Apelação 0001699-59.2012.8.05.0044

TJDF - Apelação 07035820320218070020

TJDF - Apelação 0006253-57.2013.8.07.0008

TJMG - Apelação Cível 5004418-94.2017.8.13.0313

TRF4 - Apelação Cível 50016257820194047013

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004621-05.2019.8.05.0039
, em que figuram como
apelante
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
e apelad
o,

JOÃO NASCIMENTO FONSECA FILHO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO

à apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .